Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS APELADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DESPACHO 1. Ciente quanto à informação prestada no ID no 32351334. 2. Nada a prover em relação ao pedido de notificação dos advogados destituídos, pois essa incumbência é do outorgante e deve ser realizada sem interferência judicial. 3. À Secretaria para observar que as futuras intimações devem ocorrer em nome das advogadas substabelecidas, nos termos do ID no 32316933. 4. Já foram apresentados memoriais pela advogada anterior, Dra. Renata Gerusa Prado de Araújo, recebidos pela assessoria desta Relatoria e lidos pelo Relator, o que justifica sua intimação desta decisão. 5. Advogados substabelecidos recebem o processo no estágio em que se encontra, sem ressalvas. Logo, não há justo motivo para o adiamento do julgamento, inclusive pelo que consta do item seguinte. 6. Tendo em vista o prazo para a constituição de federações, coligações, realização de convenções e outros institutos partidários inerentes às eleições nacionais de 2022 e que poderão, em tese, ser afetados pelo julgamento dos recursos, deu-se, desde a distribuição, urgência no seu processamento, cujo julgamento só não ocorreu na primeira sessão deste ano por razões que constam dos autos, alheias ao Relator. É preciso dar segurança jurídica aos candidatos e aos eleitores quanto à participação do PROS nas eleições deste ano. 7. Mantenha-se na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 31996702), designada para 9 de fevereiro de 2022. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO